Tribunal: TJDFT
Processo: 0718812-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718812-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXATACEI PRODUTOS OTICOS LTDA AGRAVADO: IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EXATACEI PRODUTOS OTICOS LTDA-CNPJ: 51.198.378/0001-82, em 05/05/2024, contra decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, processo n. 0716580-25.2019.8.07.0003, que julgou procedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para que agravante responda pelas obrigações do executado. A agravante afirma, em síntese, que sua inclusão no cumprimento de sentença decorre de revolta de cunho pessoal do executante, pois anteriormente a proprietária da empresa agravante promoveu ação de despejo (processo n. 0717535- 51.2022.8.07.0003) em face de FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA, executado na origem, que foi representado pelo advogado exequente IGOR ANTÔNIO MACHADO VALENTE, tendo sida a ÓTICA IMPÉRIO retirada do local, motivo pelo qual a partir daí tenta a todo custo prejudicar a agravante com dívidas de um antigo inquilino (FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA). Assevera que não há grupo econômico, tampouco responsabilidades recíprocas. Requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os atos executivos em seu desfavor. Por fim, requer a cassação da decisão proferida. Acostou aos autos os documentos de IDs 58890503 a 58891973. É o relato do necessário. Decido. Nos moldes da legislação processual vigente, a desconsideração da personalidade jurídica assume natureza jurídica de incidente processual, cujo processamento está regulado nos artigos 133 a 137 do CPC e encontra expressa aplicabilidade nos processos de competência dos Juizados Especiais (CPC, art. 1.062). Uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para se manifestar e/ou requerer as provas cabíveis e, somente após a instrução, o incidente será resolvido por decisão interlocutória (CPC, artigos 135 e 136). No caso concreto, o incidente foi instaurado por meio da decisão de ID 183280184 na origem. Verifica-se que a empresa EXATACEI PRODUTOS OTICOS LTDA, ora agravante, foi citada em 19/02/2024 (data da juntada do mandado no processo – ID 187025555 na origem). Dessa forma, houve o decurso de prazo para manifestação em 08/03/2024. Após, em 25/04/2024, foi proferida a decisão agravada, que promoveu a inclusão da referida empresa no polo passivo (ID 58891964). Nesse contexto, não podem ser analisados os argumentos apresentados no recurso interposto, porquanto deveriam ter sido alegados em resposta, nos termos do art. 135 do CPC. Não tendo a empresa agravante apontado motivo de força maior (art. 1.014 do CPC), deve-se reconhecer preclusão da matéria discutida. Destarte, é vedada a discussão de questões que não foram deduzidas a tempo e modo no juízo singular, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição e a ocorrência de supressão de instância, haja vista que compete ao juízo de origem a análise quanto à viabilidade do processamento e julgamento da desconsideração da personalidade jurídica. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC c/c com o artigo 11, incisos V e XIII, do RITR. Custas recolhidas. Sem honorários. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital